Tribunal: TJMT
Processo: 1018301-54.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018301-54.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIA PEREIRA DA FONSECA - CPF: 866.359.131-49 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Embargos de Declaração no.:

1018301-54.2021.8.11.0003

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Embargante(s):

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Embargado(s):

JULIA PEREIRA DA FONSECA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/06/2022

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Merece acolhimento os embargos no tocante ao erro material constatado no dispositivo.

Embargos acolhidos para sanar o erro material apontado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão que conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento. Porém, com condenação equivocada ao final do dispositivo.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No
decisum
encartado no ID n° 126495671, foi mantida a sentença de primeiro grau, porém, não arbitrados honorários de sucumbência para a Defensoria Pública, sem observar, entretanto, que a Recorrente era o Município de Rondonópolis, e não Estado de Mato Grosso,
não se aplicando
a súmula 421 do STJ,
in verbis
:

SÚMULA N. 421 Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Portanto, os embargos devem ser acolhidos para, em substitutivo aos termos do dispositivo do acórdão, incluir a condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Logo, onde se lê:

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da sucumbência, deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, visto que o Município é isento de custas
. Deixo de condenar o Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, pois o autor é defendido pela Defensoria Pública, onde não são fixados honorários contra o ente estatal nestes casos.

Leia-se:

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isento das custas processuais por se tratar de ente público,

condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios da parte ex adversa, no montante de 10% sobre o valor da condenação, em favor do fundo de apoio à Defensoria Pública Estadual, em atendimento ainda à Súmula 421 do STJ.
Registro ainda o precedente do Ag. R. 1937 do STF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes
.

ISTO POSTO
, acolho os embargos de declaração, para sanar o apontado erro material, nos moldes anteriormente delimitados.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2022